Tribunal: TJBA
Processo: 8013710-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013710-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: NAYARA SILVA ARGOLLO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE FILHA DEPENDENTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE LIMITE ETÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CLÁUSULA. DISTINÇÃO ENTRE FILHOS E “OUTROS” DEPENDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela antecipada e determinar que a operadora se abstenha de cancelar ou restabeleça o plano de saúde das autoras, nas mesmas condições e sem carências, afastando a exclusão da filha dependente por implemento de idade. A sentença condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as autoras, na condição de dependentes do titular do plano, possuem legitimidade ativa e interesse processual para discutir a manutenção do contrato; (ii) estabelecer se é lícita a exclusão de filha dependente que atingiu 35 anos, com fundamento em alegada perda de elegibilidade contratual e legal; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade ativa das beneficiárias dependentes, pois, à luz do art. 2º do CDC e da Súmula 608 do STJ, aplicável aos contratos de plano de saúde, elas se enquadram como consumidoras e sofrem diretamente os efeitos da exclusão contratual.

4.

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir da cônjuge, uma vez que a tentativa de exclusão da filha repercute na estabilidade do vínculo contratual familiar, justificando a atuação preventiva.

5.

Interpreta-se a cláusula contratual que define como dependentes o cônjuge, companheiro, filhos e “outros assim considerados pela legislação do imposto de renda e/ou previdência social”, concluindo-se que a exigência de enquadramento fiscal ou previdenciário aplica-se apenas aos “outros” dependentes, e não aos filhos do titular.

6.

Constata-se que o contrato não estabelece limite etário, exigência de dependência econômica ou condição tributária para manutenção dos filhos como dependentes, inexistindo previsão expressa de exclusão por idade.

7.

Afirma-se que a criação de restrição não prevista contratualmente viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a regra de interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a vedação de cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC).

8.

Reputa-se desnecessária a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, pois a solução decorre da própria interpretação contratual, inexistindo direito potestativo de exclusão de filhos expressamente previsto.

9.

Rejeita-se a alegação de desequilíbrio atuarial por ausência de comprovação, considerando que as mensalidades foram regularmente pagas e reajustadas ao longo da vigência contratual.

10.

Mantém-se a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa, por observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e majora-se o percentual para 20% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conferindo legitimidade ativa aos beneficiários dependentes para pleitear a manutenção do vínculo contratual.

2.

A cláusula contratual que inclui como dependentes o cônjuge, companheiro e filhos não admite limitação etária ou exigência de dependência tributária quando tais restrições não estão expressamente previstas.

3.

A operadora não pode criar hipótese de exclusão não prevista no contrato, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à regra de interpretação mais favorável ao consumidor.

4.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 47 e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013710-93.2024.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
sendo Recorridas
NAYARA SILVA ARGOLLO E KAROLINA ARGOLLO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09